Tribunal: TJBA
Processo: 8050379-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050379-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNNO KELVIN RESENDE PINEO

Advogado(s)
:
JULIANE VIEIRA DE SOUZA, LINDSON RAFAEL SILVA, ANA CLARA SATURNINO MORATO SUZANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COTAS NO ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. MANUTENÇÃO DE LIMINAR QUE ASSEGURA MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8020015-16.2025.8.05.0080, concedeu liminar para determinar a matrícula de candidato aprovado no SISU 2025, na modalidade de cotas, no curso de Medicina, assegurando-lhe reserva de vaga no segundo semestre de 2025, até o julgamento do mérito. A decisão judicial se fundamentou na constatação de que o candidato preenchia os requisitos legais previstos na Lei nº 12.711/2012 e no Decreto nº 7.824/2012, rejeitando a exigência suplementar de quatro anos cursados no ensino fundamental em escola pública, constante apenas em edital e termo de adesão da universidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se universidade estadual pode, por meio de edital e termo de adesão ao SISU, criar requisito adicional à legislação federal para ingresso por cotas no ensino superior;

(ii) estabelecer se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança em razão da anterior publicação do edital; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de quatro anos no ensino fundamental em escola pública, inserida unicamente em ato infralegal (edital e termo de adesão), não encontra respaldo na Lei nº 12.711/2012 nem no Decreto nº 7.824/2012, que condicionam o ingresso nas cotas exclusivamente à conclusão do ensino médio em escola pública.

4. A autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal deve ser exercida dentro dos limites da legalidade, não se podendo dela extrair autorização para criação de critérios que restrinjam direitos reconhecidos em norma legal federal.

5. A tese de decadência, fundada na publicação do edital, não prevalece em juízo de cognição sumária, uma vez que o ato coator impugnado é o indeferimento da matrícula, cuja ciência marca o termo inicial do prazo decadencial, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

6. A decisão liminar encontra respaldo em provas pré-constituídas que demonstram o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante, revelando a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano irreversível à continuidade acadêmica (periculum in mora), não se verificando risco à ordem administrativa capaz de justificar sua suspensão.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de interpretação razoável e proporcional das regras sobre cotas, de modo a assegurar sua finalidade inclusiva, vedando a imposição de critérios desarrazoados que obstem o exercício do direito à educação por candidatos hipossuficientes.

8. A ausência de prejuízo concreto à Administração Pública, aliada à reversibilidade da medida liminar e à documentação apresentada, justifica a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de requisito adicional ao previsto na legislação federal, mediante edital ou termo de adesão, para fins de acesso às cotas no ensino superior, é inválida por violar o princípio da legalidade.

2. A autonomia universitária deve ser exercida em conformidade com a lei e não pode justificar restrições indevidas ao direito à educação.

3. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato administrativo concreto que nega o direito pretendido.

4. A manutenção de liminar que assegura matrícula com base em normas federais e provas pré-constituídas é legítima, quando ausente risco concreto à Administração e presente risco de dano ao direito fundamental à educação.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 207; Lei nº 12.711/2012;

Decreto nº 7.824/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0508077-50.2018.8.05.0274, Rel. Des.

Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e tornar prejudicado o agravo interno,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06 .